Tribunal: STF
Processo: MS 27344
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS, contra atos do Tribunal de Contas da União, consubstanciados nos Acórdãos nºs 38/2008, 806/2003 e 447/2003, exarados nos autos do processo de Tomada de Contas nº 008.814/2000-6, os quais, em síntese, consideraram-na obrigada a cumprir os ditames da Lei n° 8.666/93, em face da disciplina trazida pela norma do artigo 173, § 1º da Constituição Federal, em sua redação original.
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessas decisões e, afinal, sua cassação.
    A medida cautelar foi deferida, pelo então Relator, Ministro Eros Grau, tendo o feito seguido seu trâmite normal, até que determinado seu sobrestamento, enquanto se aguardava o julgamento de recurso paradigma.
    É o relatório.
    Decido:
    Afasto o sobrestamento dantes decretado, em vista do julgamento do RE nº 441.280.
    De fato, na sessão do Plenário Virtual deste STF, ocorrida entre os dias 26/2/21 a 5/3/21, foi concluído o julgamento do aludido recurso, tendo sua ementa recebido o seguinte cabeçalho, ainda pendente de publicação:
    Recurso extraordinário. Contrato de transporte marítimo celebrado pela Petrobras. Decisão que refutou a pretendida nulidade do procedimento de escolha da contratante, por não ter sido precedido de licitação. Pretensão de reforma, com condenação da empresa em perdas e danos. Indenização que não encontra amparo constitucional. Sociedade de economia mista que atua no mercado de exploração comercial de bens e serviços. Submissão, à época dos fatos, aos ditames do Decreto nº 2.745/98. Contrato regularmente celebrado. Recurso parcialmente conhecido e rejeitado, na parte conhecida.
    Constou, ainda, expressamente, desse julgamento, que 
    “a decisão recorrida lastreou-se na pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, à época dos fatos, não se submetia a recorrida ao disposto na Lei de Licitações”. 
    Os acórdãos contra os quais se voltam a presente impetração, apontaram em sentido diverso, fato a caracterizar a violação a direito líquido e certo da impetrante, a justificar a concessão da almejada segurança, tornando-se definitiva a medida cautelar, liminarmente deferida nos autos.
    Ante o exposto, concedo a segurança impetrada, para cassar, com relação à impetrante, os efeitos dos acórdãos prolatados pelo TCU, nos autos do processo TC 008.814/2000-6.
    Comunique-se. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente